Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-55.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJEITADAS. RECUSA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. SEM LEGÍTIMA JUSTIFICATIVA. COMPORTAMENTO ABUSIVO. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. CRITÉRIO BIFÁSICO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO PROVIDO.1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, determinar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada; b) determinar a possibilidade de compelir a sociedade anônima apelada à emissão de carta de crédito após a contemplação, em virtude da prática de comportamento abusivo pela administradora, consistente na exigência de prestação de fiança para aprovação de crédito; c) analisar, no caso de constatação de conduta ilícita, se a sociedade anônima ré deve ser condenada à compensação dos alegados danos morais experimentados pela autora.2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Com efeito, de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.2. No caso, o Juízo singular entendeu que o instrumento negocial referente ao consórcio seria suficiente para a formação de seu convencimento e articulou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, de modo que não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa.3. A recorrente aduz que o ato decisório impugnado é nulo por ausência de fundamentação adequada, pois a sentença teria deixado de analisar os documentos que acompanham a petição inicial. 3.1. Nos moldes do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, não é considerada suficientemente fundamentado o ato decisório que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3.2. É certo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessária a abordagem a todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejas explicitadas, com clareza, as razões que justificam a solução escolhida. 3.3. Por essa razão, a preliminar de ausência de fundamentação adequada não deve ser acolhida.4. Quanto ao mais, a concessão de crédito pelas instituições financeiras se insere na esfera do exercício regular de direito pelo fornecedor de bens ou serviços, e, por essa razão, admite certo grau de liberdade, exigindo-se, evidentemente, que a eventual recusa esteja pautada por critérios racionais. 4.1. Essas conclusões harmonizam-se com o preceito da livre iniciativa, previsto no art. 1o, inciso IV, da Constituição Federal.5. A despeito da liberdade conferida às instituições financeiras para proceder à análise de risco previamente à concessão de empréstimos, é preciso registrar, no presente caso, as particularidades de que expedição da carta de crédito foi recusada após a prévia aprovação do crédito concedido, sem o oferecimento de legítima justificativa para a aludida alteração da situação fática que anteriormente havia ensejado a celebração do negócio jurídico. Essa circunstância denota a prática de comportamento abusivo pela ora recorrida.6. Em relação ao valor do dano moral experimentado pela consumidora tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.7. A partir da análise das condutas perpetradas pela administradora de consórcio e pela consorciada, bem como da interferência ilícita na esfera extrapatrimonial do consumidor, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser fixado o valor da condenação da demandada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).8. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.9. Recurso conhecido e provido.